Tribunal: TCU
Processo: 001.585/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de pensão militar em favor de Maria Serrate Campos da Silva, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de pensão militar em favor de Maria Serrate Campos da Silva, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator, em julgar legal o ato de pensão militar instituída por Luiz Carlos da Silva em favor de Maria Serrate Campos da Silva, autorizando seu registro.